Tribunal: TCU
Processo: 023.396/2017-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
recurso de reconsideração interposto por ex--prefeito de Campo Maior/PI contra deliberação que julgou irregulares suas contas especiais, condenou-o em débito e aplicou-lhe multa, em virtude de irregularidades na execução de convênio celebrado com o Ministério do Turismo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de recurso de reconsideração interposto pelo Sr. João Félix de Andrade Filho, ex-prefeito de Campo Maior/PI, contra o Acórdão 7073/2020-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto pelos Sr. João Félix de Andrade Filho, com fundamento no art. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. alterar a redação dos subitens 9.1. e 9.2. do Acórdão 7073/2020-TCU-Primeira Câmara para: "9.1. nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, alínea "b", 19, parágrafo único, e 23, III, da Lei 8.443/1992 e 1o, I, 209, II, e 214, III, do Regimento Interno do TCU, julgar irregulares as contas do Sr. João Félix de Andrade Filho (XXX.048.423-XX), ex-prefeito de Campo Maior/PI; 9.2. aplicar ao Sr. João Félix de Andrade Filho (XXX.048.423-XX), com fulcro nos art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992 e 268, inciso I, do Regimento Interno do TCU, multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, na forma estabelecida no art. 214, III, "a", do Regimento Interno desta Corte de Contas, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a presente data até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor;" 9.3. dar ciência desta deliberação à o à Procuradoria da República no Estado do Piauí, ao Ministério do Turismo e ao recorrente.